Tribunal: TJDFT
Processo: 0732386-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732386-32.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO LIMA DE BRITTO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RICARDO LIMA DE BRITTO (réu) em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Analisando os autos do processo, constata-se que, proferida a sentença, em 25.02.2022 (ID 34840352), o réu interpôs recurso de apelação em 19.03.2022 (ID 34840357). Posteriormente, em 24.03.2022, o réu apresentou nova petição de apelação (ID 34841409). A priori, configura-se violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que a parte recorreu da mesma decisão por meio de dois recursos, não podendo o segundo apelo ser conhecido. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste, em 10 dias, sobre a questão supra destacada. Ademais, dado o recolhimento do preparo após a interposição do recurso, intime-se o apelante para que, no mesmo prazo, promova a complementação do valor devido, nos termos do artigo 1.007, §§ 2° e 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator